Tribunal: TJSP
Processo: 1005013-66.2021.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – RECUSA DO PÁTIO PARTICULAR POR NÃO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXECUTADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - AÇÃO EXTINTA POR PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – LIMITAÇÃO DE COBRANÇA PELO PERÍODO DE 180 DIAS – POSSIBILIDADE – RECURSO

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – PURGA DA MORA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – RECUSA DO PÁTIO PARTICULAR POR NÃO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE EXECUTADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - AÇÃO EXTINTA POR PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – LIMITAÇÃO DE COBRANÇA PELO PERÍODO DE 180 DIAS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - Cabe ao credor fiduciário, enquanto proprietário do bem, a responsabilidade pelo pagamento das diárias do veículo depositado em pátio, podendo cobrar do devedor fiduciário as eventuais diferenças, conforme disposição do art. 1o do Decreto no 911/69, que prevê expressamente que, se o preço da venda da coisa não bastar para pagar o crédito do proprietário fiduciário e despesas, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo negativo apurado, seja por meio de compensação respectiva quando da venda do veículo, seja através de ação de regresso. No caso, havendo purga da mora e quitação do contrato, o atual proprietário é o responsável pelas despesas, já que são atreladas ao bem.
II – A cobrança das diárias/despesas de estadia deve ser limitada a 180 dias, nos termos do art. 271, § 10 do CTB. Recurso não provido.